Tribunal: TJMT
Processo: 1006377-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006377-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), CARLOS NEVES DE PINHO - CPF: 797.151.841-20 (REPRESENTANTE), FRANCIELLY ALVES DE PINHO - CPF: 047.140.811-52 (AGRAVADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (AGRAVANTE), CARLOS NEVES DE PINHO - CPF: 797.151.841-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – MAIORIDADE DA ALIMENTADA - VERIFICADA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE QUE TEM OUTROS DOIS FILHOS MENORES, COM NECESSIDADES PRESUMIDAS E PASSA POR DIFICULDADE FINANCEIRA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação alimentar do genitor não cessa, de forma automática, em razão do implemento da maioridade pelo filho. Contudo, o fundamento dos alimentos, que antes decorria do dever de sustento dos filhos menores, cujas necessidades são presumidas em virtude da menoridade, passa a ser o dever de assistência entre parentes (art. 1.694, caput, do CCB). Assim, por desaparecer a presunção da necessidade do beneficiário do encargo alimentar, compete a ele comprovar a necessidade de receber pensão alimentícia.

No caso, embora a filha tenha atingido a maioridade e curse universidade, o alimentante demonstrou a
impossibilidade em arcar com verba maior, considerando que tem outros dois filhos, ambos com necessidades presumidas e passa por dificuldades financeiras, cujos fatos não foram impugnados pela alimentada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por CARLOS NEVES DE PINHO de decisão que, na ação de Alimentos movida por FRANCIELLY ALVES DE PINHO,
deferiu os alimentos provisórios em favor da filha Francielly Alves de Pinho, no percentual de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13o salário, quando houver.

Diz que a filha é maior, capaz e não demonstrou a dependência financeira do genitor para seu sustento.

Alega que o desempenho da agravada na faculdade não é satisfatório, ao argumento de que já reprovou semestres inteiros e que se recusa a estudar e trabalhar.

Afirma que tem mais dois filhos menores de idade com total dependência econômica do agravante. Adiciona que sua empresa faliu e passa por dificuldade financeira, o que torna impossível honrar com a obrigação alimentar imposta na decisão impugnada.

Ao final, pede o provimento do recurso para fixar os alimentos no valor de R$150,00.

Em contraminuta (Id 38335995), a agravada pugna pelo desprovimento.

A douta procuradoria Geral de Justiça opina
pelo provimento do agravo (Id 44256485)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por CARLOS NEVES DE PINHO de decisão que, na ação de Alimentos movida por FRANCIELLY ALVES DE PINHO,
deferiu os alimentos provisórios em favor da filha Francielly Alves de Pinho, no percentual de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13o salário, quando houver.

Os alimentos decorrentes do dever de sustento, que são inerentes ao poder familiar, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, embora persista obviamente a relação parental, que pode justificar – ou não – a permanência do encargo alimentar.

Assim, para que permaneça ou seja estabelecido o encargo alimentar do genitor em relação ao filho maior, é imprescindível à prova cabal da necessidade, cujo ônus de produzir tal prova é do alimentado, nos termos da Súmula 358 do STJ.

No caso, segundo consta da decisão agravada, Francielly Alves de Pinho, ora agravada, é maior e
cursa a faculdade de Fisioterapia.

O agravante, por sua vez, a
firma que faliu (Id 36384464) e passa por dificuldades financeiras, bem assim
que tem mais dois filhos menores de idade (13 e 6 anos de idades) em sua dependência econômica, o que lhe independe de cumprir a obrigação alimentar na totalidade imposta, cuja realidade fática não fora negada pela agravada em sua contraminuta.

Assim, pelo menos por ora, o agravante demonstrou a possibilidade de redução do valor fixado a título de alimentos provisórios.

Por oportuno, colaciona-se trecho do Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
(Id 44256485):

“(...)

Eg. Câmara,

Com a idade que tem e pelo modo com que se conduz
, a Agravada confere razão ao Agravante, seu pai
. Ao tornar-se adulto, o filho não perde o direito de ser alimentado pelos pais, sendo necessário.
Todavia, tal circunstância acresce-lhe o dever de colaborar com eles, valorizando o sacrifício que fazem para garantir-lhe conforto e, especialmente, formação escolar superior
. Trata-se de dívida moral que, por razões óbvias, não alcança os filhos menores.

Direito a alimentos não pode confundir-se com poder de exploração, especialmente quando o alimentante esteja mergulhado em dificuldades econômico-financeiras e desdobrando-se para sustentar os filhos menores, no caso, dois
.
Aqui, o binômio necessidade/possibilidade não se realiza em nenhum dos lados.

Em razão disso, a manifestação é pelo provimento”.(g.n)

Diante do cenário, é o caso de ajustar o valor dos alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, até que se dê a devida instrução já designada para
30.07.2020
(Id 67918249, origem).

Nessa linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE
.
VERIFICADA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTADO,
QUE JÁ ATINGIU A MAIORIDADE
. DECISÃO REFORMADA
.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido liminar. Com efeito, os alimentos estavam fixados no valor de um salário mínimo, o qual foi acordado no ano de 2006, hipótese em que o alimentado era menor de idade, portanto, tinha suas necessidades presumidas.
No entanto, atualmente, o agravado conta 21 anos de idade e, pelo que se depreende dos autos,
possui capacidade laboral
, considerando que já trabalhou como servente de pedreiro.

Além disso, não demonstrou qualquer impossibilidade de manter a própria subsistência nestes autos
.
Assim, adequado o pleito de minoração dos alimentos para 30% do salário mínimo nacional, pois atende o binômio necessidade possibilidade. Recurso provido
”. (Agravo de Instrumento, No 70083741595, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 21-05-2020) (G.N)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO
. VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DE DUAS FILHAS QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DA DEMANDA
. PEDIDO DE REDUÇÃO. CABIMENTO
.

1
. No caso, os elementos probatórios carreados ao feito autorizam o acolhimento do pedido de redução dos alimentos devidos às filhas, que implementaram a maioridade civil no decorrer do processo
.

2. A filha mais velha estuda e exerce estágio remunerado, enquanto o alimentante tornou-se obrigado a pagar alimentos a outro filho, reconhecido em sede investigatória de paternidade,
comprovando a ocorrência de alteração em suas possibilidades financeiras
.

3.
Redução da verba de 40% para 30% do salário mínimo, patamar que melhor resolve a equação de proporcionalidade que deve nortear o cotejo entre possibilidades e necessidades
. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70083661587, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 16-04-2020) (g.n)

Fica a ressalva de que com o avançar da instrução, e aportando ao processo de conhecimento elementos mais precisos acerca da situação fática dos envolvidos, quanto a necessidades e possibilidades, a decisão pode ser revista a qualquer tempo.

Nessa perspectiva, é o caso de dar parcial provimento ao recurso
para fixar os alimentos provisórios em 30% do s.m
. Após, com a devida instrução do feito, o juízo singular, com as cautelas que o caso exige e agilidade que a situação reclama, fará uma análise mais acurada acerca do binômio
possibilidade X necessidade.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para
fixar os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020